Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ENTREGA DE BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇA OU A ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA NÃO EVIDENCIADA. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que condenou o recorrente como incurso no crime de entrega de bebida alcóolica a criança ou a adolescente (artigo 243 da Lei no 8.069/1990), à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, além de 11 (onze) dias-multa, à fração unitária mínima, e o absolveu da imputação referente ao crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação nos crimes de entrega de bebida alcoólica a criança ou a adolescente e de ameaça; (ii) a adequação da valoração negativa dos antecedentes; (iii) a correção da substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, por prova oral firme e convergente, notadamente relatos da vítima, depoimento de testemunha e interrogatório extrajudicial do corréu, inviável a absolvição.
4. Diante de razoável dúvida quanto à autoria das promessas de mal injusto e grave que servem de objeto à imputação do crime de ameaça, a absolvição é a medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio "in dubio pro reo".
5. A condenação definitiva com trânsito em julgado anterior, não atingida pelo período depurador, e a condenação por fato anterior ao apurado nos autos, com trânsito em julgado posterior, são hábeis para macular os antecedentes.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
7. Mantida a absolvição pelo crime de ameaça e diante da impossibilidade de se reconhecer, nesta instância recursal, a reincidência não declarada na origem — sob pena de incorrer em reformatio in pejus —, não subsiste impedimento à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. Dispositivo:
8. Recurso da Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.